Tribunal: TJMT
Processo: 1029839-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029839-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MARIA REGINA DA CUNHA LEITE BORGES - CPF: 434.007.526-49 (AGRAVANTE), JULIO CESAR BORGES - CPF: 323.335.286-72 (AGRAVANTE), 8a VARA CÍVEL CUIABÁ (AGRAVADO), EDA GONCALVES TAQUES - CPF: 110.386.911-68 (AGRAVADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DOS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
IMÓVEL URBANO PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - LAUDO DE AVALIAÇÃO ESCORREIT
A

–

TRABALHO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO INCLUIU O LEVANTAMENTO DAS DÍVIDAS DO IMÓVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A realização de nova avaliação é medida de exceção, cuja necessidade deve ser flagrante, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA REGINA DA CUNHA LEITE BORGES e JULIO CESAR BORGES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença extraído dos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência n. 1019180-15.2019.8.11.0041, ajuizado em face de EDA GON
Ç
ALVES
TAQUES, indeferiu
o pedido
de
nova avaliação do imóvel, bem como a substituição do Oficial de Justiça.

Nas razões do recurso,
os agravantes defendem a realização de uma nova avaliação do bem imóvel penhorado, sob o argumento
de
que o labor realizado pelo meirinho carece de
esclarecimentos

acerca do critério
metodológico
utilizado, bem como
das
dívidas
sobre ele incidentes
,
aliado à
nítida
discrepância entre o valor avaliado e o valor praticado pelo mercado.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer
das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Por outros termos, a realização de nova avaliação é medida de exceção, cuja necessidade deve ser flagrante, não sendo suficiente o mero
inconformismo
da parte.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1
. M
era inconformidade da parte com o resultado da perícia não leva ao refazimento desta, sob pena de invariavelmente se ter que realizar duas perícias em todos os processos, na medida em que, por lógica, a conclusão da prova técnica sempre deixará insatisfeito um dos litigantes.
2. Renovação do ato probatório que, nos termos dos artigos 437 e 438 do CPC, só se justifica se aquele primitivamente realizado não for suficientemente esclarecedor, por omissão e/ou inexatidão de seu resultado. 3. Caso em que o expert elaborou laudo claro, com suas devidas especificações, e respondeu pontualmente aos quesitos dos litigantes. 4. Natureza do acidente que, a toda a evidência, não interfere na avaliação médica. Negado seguimento ao recurso. (Agravo de Instrumento, Nº 70057182610, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 28-10-2013)

S
ob esse aspecto, não se verifica nenhum dos requisitos que permitiriam a realização de nova avaliação, sobretudo porque o valor atribuído ao imóvel pelo
o
ficial de
j
ustiça, não
apresenta
variação considerável
em relação ao
preço atribuído pelas
próprias
partes,
quando transigiram
sobre o objeto da lide, em 09.
0
2.2022.

Embora a transação tenha restado frustrada, n
aquela oportunidade as partes acordaram em alienar o imóvel pelo valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme termo apresentado
nos autos,
no id de n.
75881263, em 07.02.2022.

Por sua vez, a

avaliação realizada pelo meirinho
em
0
7.
0
8.2023

atribuiu ao
bem
imóvel
o valor
de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), utiliza
n
do
-se d
a metodologia comparativa com imóveis no mesmo edifício
,
com a descrição precisa d
as suas características e
d
o estado em que se encontra.

Não há, também, nada que macule a avaliação em razão da ausência de informações a respeito das dívidas incidentes sobre o imóvel,
as quais,
senão informadas pelas partes, devem ser obtidas por eventuais adquirentes, até porque extrapolam a
alçada de atuação do meirinho.

Assim, não restando demonstrado nenhuma das hipóteses ensejadoras d
a
nova avaliação do bem penhorado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024